Tribunal: TJSP
Processo: 2063123-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que aplica ao sócio da executada (EIRELI) multa de 15% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade de justiça - Acórdão que a reforma – Alegação de omissão e contradição quanto a conduta do representante da executada – Vícios inexistentes – Matéria conhecida, fundamentada, e

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que aplica ao sócio da executada (EIRELI) multa de 15% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade de justiça - Acórdão que a reforma – Alegação de omissão e contradição quanto a conduta do representante da executada – Vícios inexistentes – Matéria conhecida, fundamentada, e julgada - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2063123-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante TESSER
TERRAPLANAGEM EIRELI ME, é embargado URBANIZEMAIS LOTEADORA E
INCORPORADORA DE BAURU – EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063123-40.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 14436 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2063123-40.2020.8.26.00000/50001
Embargante: Tesser Terraplanagem Eireli ME
Embargada: Urbanizemais Loteadora e Incorporadora de Bauru Eireli
Comarca de Bauru 2a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14436
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Execução de
título extrajudicial Decisão que aplica ao sócio da executada
(EIRELI) multa de 15% sobre o valor atualizado da causa, por ato
atentatório à dignidade de justiça - Acórdão que a reforma
Alegação de omissão e contradição quanto a conduta do
representante da executada
Vícios inexistentes
Matéria
conhecida, fundamentada, e julgada - Embargos de declaração que
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na
medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC, art.
1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tesser
Terraplanagem Eireli ME em relação ao venerando que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Urbanizemais Loteadora e Incorporadora de Bauru Eireli
para desconstituir a multa de ato atentatório à dignidade de justiça a esta imposta.
Alega-se, neles, que houve no aresto embargado omissão e
contradição nos seguintes pontos: a) “atinente a falta de fundamentação, inobservância da
tese de que há configuração de ato atentatório à dignidade de justiça não somente pelo
fato de “depositário infiel” (o que foi rechaçado por este egrégio Tribunal pela falta de
intimação pessoal), mas principalmente em virtude de ações furtivas do representante do
Agravante, conforme o juízo a quo ponderou em sua R. Decisão agravada e nós em sede
de contraminuta”; b) “é claro o intuito, dolo do representante legal da Agravante em se
furtar, como o oficial de justiça ponderou em diversas oportunidades, tanto certificado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063123-40.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 14436 - GC
3
a funcionária da empresa Agravante, Sra. Vanessa, havia pedido ao Sr. Fabio Martins
entrar em contato com o Oficial”, e “prejuízo processual adveio dos bens móveis
penhorados, que estavam dentro da empresa Agravante terem da noite para o dia
dissipado, desaparecido, obviamente que a mando do dono da empresa Agravante, que tão
somente ele administra a empresa (EIRELI)”. Pede-se, assim, manutenção da multa.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.
Está patenteado no aresto embargado que além do vício de
intimação do depositário, o encargo não foi pessoalmente assumido, exigência
indispensável, do que não se pode aquilatar conduta amoldável em dolo e prejuízo
processual igualmente exigidos à caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça a
teor do precedente do c. STJ.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto ao provimento do agravo de instrumento para
desconstituir a multa de ato atentatório à dignidade de justiça imposta à executada, ora
embargada.
Vê-se, assim, que a embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá o
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados
motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063123-40.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 14436 - GC
4
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)